Tribunal: TJDFT
Processo: 0748553-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748553-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FERREIRA MIRANDA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o ofício encaminhado pelo Juízo de origem, esclarecendo se permanece o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator